Tribunal: TJMT
Processo: 1005421-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005421-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PECORA - CPF: 045.808.001-25 (AGRAVANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), NILTON DE PAULA - CPF: 049.512.658-69 (AGRAVADO), AGROGADO COM DE MATER PARA INSEMINACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.549.345/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISIO SALDANHA JUNIOR - CPF: 329.169.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005421-34.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO

–

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PETIÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO, QUE EMBORA SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO, CONSIGNOU OS DADOS ESPECÍFICOS DO PROCESSO E, INCLUSIVE, CONSIGNOU DE FORMA CLARA QUE SERIA FEITA A DEFESA DO REQUERIDO NAQUELE REFERIDO PROCESSO – VALIDAÇÃO DA CITAÇÃO EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO ESPONTÃNEO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Embora a juntada de procuração sem poderes para receber citação não valida o comparecimento espontâneo, tem-se que quando houver inequívoca demonstração de ânimo de promover defesa, ou, ainda, quando indicar os “dados” específicos do processo, como no caso, aí a citação estará consubstanciada em razão do comparecimento espontâneo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005421-34.2024.8.11.0000

Agravante:
Carlos Alberto Pecora

Agravado:
Nilton de Paula

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto
pelo autor
Carlos Alberto Pecora

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO:
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0011631-39.2017.8.11.0041 - 1220494

oposta por
Carlos Alberto Pecora

aqui agravante em face de
Elísio Saldanha
Junior e
Nilton de Paula
, este último aqui agravado.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem
138765575)
:
reconheceu a nulidade da citação de
Nilton de Paula
e determinou a intimação do autor aqui recorrente para em 10 dias dar prosseguimento na ação, sob pena de arquivamento
.

Defende, em síntese, a validade da citação feita por Carta de Citação com Aviso de Recebimento do requerido
Nilton de Paula
, porquanto o referido AR foi recebido no endereço de
Nilton
em 9.12.2017, embora não tenha sido assinado por ele (id. de origem 26850870) e também pelo fato de que
Nilton de Paula
protocolou em 5.12.2017 petição em que solicitou vista do processo para apresentação de defesa, ocasião em que também juntou procuração outorgada em 30.11.2017, vale dizer, após o recebimento da carta de citação por Aviso de Recebimento.

Ao final, pede o provimento do Agravo.

Recurso sem pedido de efeitos.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005421-34.2024.8.11.0000

Agravante:
Carlos Alberto Pecora

Agravado:
Nilton de Paula

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto
pelo autor
Carlos Alberto Pecora

é saber se é caso de reforma da decisão que
reconheceu a nulidade da citação de
Nilton de Paula
e determinou a intimação do autor aqui recorrente para em 10 dias dar prosseguimento na ação, sob pena de arquivamento
(
id. de origem
138765575)
.

Cuida-se, na origem, de
Incidente de

Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0011631-39.2017.8.11.0041 - 1220494

oposta por
Carlos Alberto Pecora

aqui agravante em face de
Elísio Saldanha
Junior e
Nilton de Paula
, este último aqui agravado.

Verifica-se que foi feita a citação de
Nilton de Paula
aqui agravado por Carta de Citação com Aviso de Recebimento do requerido
Nilton de Paula
e que o Aviso de Recebimento-AR foi recebido no endereço de
Nilton
em 9.12.2017, entretanto, por terceiros que sequer integra a lide (id. de origem 26850870), fato este que invalida a citação, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça que se transcreve:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015" ( REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).

2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação
e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2023670 SP 2021/0359992-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)
(grifei).

Todavia, também se verifica que 5.12.2017
Nilton de Paula
juntou procuração e, inclusive, indicou os “dados” específicos do processo, bem assim, consignou, de forma clara, que faria a defesa do requerido no citado processo
(id. de origem 26850872), conforme fragmento da petição que se transcreve:

“Processo: 11631-39.2017.811.0041

Código: 1220494

NILTON DE PAULA
já qualificado nos autos do processo em epigrafe, por seu advogado “in fine" assinado, por seu Advogado que está (sic) vos subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a
juntada de procuração
para regularizar a representação processual e
vista dos presentes autos, pelo prazo legal, para que este patrono possa promover a defesa plena do Requerido
.”

(grifo próprio e nosso).

Registra-se que embora a juntada de procuração sem poderes para receber citação não valida o comparecimento espontâneo,
tem-se que quando houver inequívoca demonstração de ânimo de promover defesa, ou, ainda, quando indicar os “dados” específicos do processo
, como ocorreu, aí a citação estará consubstanciada em razão do comparecimento espontâneo.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 239, § 1o, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação.

2. No entanto, doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento no sentido de que, para que seja suprida a falta do ato, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, por mera petição nos autos
, deve estar acompanhada de procuração com poderes para receber citação,
OU SUA MANIFESTAÇÃO DEVE INEQUIVOCAMENTE APRESENTAR ÂNIMO DE DEFESA
.

3. In casu, a juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não supre a sua ausência, uma vez que não configura comparecimento espontâneo da parte ré. 4. Recurso provido.” (TJ-DF 07478807720208070000 DF 0747880-77.2020.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/04/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei).

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO
. PODERES GERAIS E DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROCESSO DE ATUAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.
83
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a
citação
da parte (art.
214
,
§ 1o
, do
CPC/1973
), também ocorre nos casos em que a
procuração
outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação. Precedentes
.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n.
83
/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento” (
AgInt no REsp 1390104/SP
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

(grifei).

Com mesma orientação:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DADOS ESPECÍFICOS DA DEMANDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. “Configura comparecimento espontâneo

a apresentação de instrumento procuratório, ainda que não tenham sido outorgados poderes específicos para o recebimento da citação
,
NA HIPÓTESE EM QUE HAJA INDICAÇÃO DA AÇÃO. ISSO PORQUE NESTA OCASIÃO O RÉU MANIFESTA CIÊNCIA DE QUE CONTRA ELE FORA PROPOSTA DEMANDA ESPECÍFICA
” (AgRg no REsp 1280911/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016).

2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 15a C.Cível - 0023882-72.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 03.08.2020)” (TJ-PR - AI: 00238827220208160000 PR 0023882-72.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 03/08/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020)
(grifei).

Logo,
restou verificado o comparecimento espontâneo do requerido em

5.12.2017 quando
Nilton de Paula
juntou procuração e, inclusive, indicou os “dados” específicos do processo, bem assim, consignou, de forma clara, que faria a defesa do requerido no citado processo
(id. de origem 26850872).

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo
, a fim de reformar a decisão impugnada para considerar que houve a citação em razão do comparecimento espontâneo do requerido em 5.12.2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024